Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE. FATO INCONTROVERSO: A RÉ IRON INCORPOROU A EMPRESA RECALL. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE VALORES. ISENÇÃO, A PARTIR DA CESSÃO DO CONTRATO OU NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E BOLETOS. EMISSÃO EM NOME DA RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTORA POR ANOS. PRINCÍPIO DE QUE NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. EFEITOS DA RESCISÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 240, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sinopse fática: A divergência nos autos cinge-se em determinar se a incorporação da empresa Recall pela ré, sem prévia notificação da autora, é fundamento para rescisão do contrato com isenção de pagamento dos valores a partir da data da incorporação e, caso negativo, se a autora notificou a ré sobre a intenção de rescindir o contrato. Inicialmente, importante anotar que é fato incontroverso que a ré incorporou a empresa Recall, dando continuidade aos contratos com ela celebrados, dentre eles o da parte autora. Nesse contexto, a parte autora afirma a impossibilidade de cessão do contrato, sem prévia notificação da parte contrária.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido principal “para declarar a rescisão do contrato, a partir de 24.06.2022” e o pedido reconvencional julgado parcialmente procedente “para condenar a parte autora ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, até a data da rescisão do contrato, em 24.06.2022, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do inadimplemento até o efetivo pagamento”. 1.1. A autora/reconvinda requer a reforma da sentença para que a rescisão contratual se dê a partir da extinção da empresa via incorporação, com a restituição de tudo o que foi pago para a apelada, corrigido monetariamente a partir da incorporação da empresa em 30/09/2017 e, subsidiariamente, a partir da notificação efetuada via AR em 08/11/2021, declarando o contrato rescindido a partir dessa data, bem como a improcedência do pedido feito em reconvenção. Alega, em suma, que não tem nenhum vínculo contratual com a Iron Mountain, pois o contrato foi firmado com a outra empresa Recall, bem como que a ré se apresenta como sucessora dos créditos da empresa Recall e cobra, em nome da antiga, a continuidade da prestação de serviços, vez que não há instrumento de contrato formal entre as partes.

2. Legitimidade passiva. A ré, Iron Mountain, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda pois, incorporou a empresa Recall. 2.1. Dessa forma, embora o contrato em análise tenha sido celebrado entre a autora (CREDSEF) e a Recall, houve a sucessão de todos os seus direitos e obrigações para a Iron Mountain com a sua incorporação, conforme determina o o art. 1.116 CC. 2.2. No caso dos autos, deve ser solucionado, no mérito, se a incorporação, sem prévia notificação da autora, é fundamento para rescisão do contrato com isenção de pagamento dos valores a partir da data da incorporação e, caso negativo, se a autora notificou a ré sobre a intenção de rescindir o contrato. 2.3. Assim, a ré tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda em que se pede a rescisão do contrato e restituição de valores.

3. Inovação recursal. 3.1. No caso dos autos, é preciso destacar que foge aos limites da lide o pedido recursal principal para que a restituição dos valores pagos se dê a partir da incorporação da empresa, em 30/09/2017, visto que, conforme relatório, a apelante pede expressamente na inicial para que “seja declarado rescindido o contrato entre as partes litigantes, declarando não existir qualquer débito contratual e a restituição do valor de R$ 8.238 pago para a Iron Mountain corrigido monetariamente a partir de setembro de 2020”. 3.2. Portanto, o eventual acolhimento de alegações no sentido de ampliar o período e, consequentemente, o valor da condenação para além do pedido inicial configuraria nulidade por sentença ultra petita.

4. Em relação ao pedido subsidiário de declaração de rescisão contratual partir de 8/11/2021, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, embora a autora não tenha sido notificada formalmente da incorporação, as notas fiscais da prestação de serviço passaram a ser emitidas pela ré a partir de novembro de 2017, sem impugnação da autora. 4.1. Dessa forma, incabível a alegação de que a ré estava recebendo os valores como se fosse a Recall, visto que a autora juntou os boletos emitidos já em nome da ré, o que afasta qualquer argumento sobre desconhecimento quanto à incorporação. 4.2. Tal fato supre a ausência de notificação expressa, visto que os serviços continuaram sendo prestados e pagos normalmente por mais de 4 anos, sem oposição alguma da autora, situação que se tornou consolidada pelo decurso do tempo. 4.3. Por isso, incide na hipótese o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), corolário lógico do princípio da boa-fé objetiva, visto que não pode agora a autora alegar irregularidade no contrato a pretexto de se beneficiar com o não pagamento por serviços devidamente prestados. 4.4. Nesse sentido: “(...) 7. Incorrendo a devedora em inadimplemento voluntário e inescusável de suas obrigações, dando ensejo à execução da garantia que prestara, não lhe é lícito que, transcorrido lapso temporal significativo, invoque cláusula contratual (...), sob o risco de se beneficiar indevidamente da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), desaguando em terreno próprio da violação à boa-fé e à probidade que se esperam dos contratantes antes, durante e mesmo após a execução da avença (Código Civil, artigo 422). (...)” (07395323320218070001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 2/5/2023).

5. Assim, a responsabilidade da autora pelo pagamento dos serviços efetivamente prestados permanece até a data da efetiva rescisão do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. 5.1. Como bem observado na sentença, o AR não comprova a notificação da ré, visto que nele não consta o nome legível do recebedor, nem foi enviado para o endereço da ré. Ademais, a autora já possuía o seu endereço atualizado, constante dos boletos que ela própria efetuava o pagamento. 5.2. Nos termos do art. 240 do CPC, “a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...)”. 5.3. Inexistente notificação da ré, a rescisão do contrato ocorre a partir da citação da ré na presente demanda, ocorrida em 24/6/2022. 5.4. Precedente: "(...) 6. Inexistindo notificação extrajudicial ou estando esta ilegível ou outra prova de desforço, a data do esbulho restará comprovada na data da citação, mesmo que de processo diverso, nos termos do art. 372 do CPC, em razão de restar demonstrada a constituição em mora do esbulhador, nos termos do art. 240, caput, do CPC (...)” (00326450320148070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, DJE: 30/6/2020).

6. Sem razão também a apelante em relação à reforma da sentença quanto ao pedido reconvencional, visto que a condenação se refere à mesma data de rescisão do contrato para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a parte autora ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos.

7. Com base no §11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pela autora de 5% para 6% sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 12.414,00) e de 7% para 8% sobre o valor da causa da reconvenção (R$ 10.136,38).

8. Apelo improvido.